Tribunal: CARF
Processo: 11516.722481/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722481/2014-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-012.084 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Embargante
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA AO RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N.o 01.
Nos termos da Sumula CARF n.o 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher, por unanimidade de votos, os embargos de declaração, para aplicação da Súmula CARF
no 01.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722481/2014-28
Fl. 3072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722481/2014-28

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte BRF S.A, com
base no art. 65, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, em face do Acórdão no 9303-008.765, de
13 de junho de 2019, proferido por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
relatoria dessa Conselheira, e relatoria do voto vencedor pelo Ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal. A decisão ora embargada recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE
INCENTIVOS FISCAIS. RECEITA PARA FINS DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das SA fez com que os
créditos presumidos do ICMS, como subvenções para investimento, caso não
fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais,
compusessem a receita como base de cálculo para apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS EM
DECORRÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
Os créditos decorrentes do princípio da não cumulatividade do ICMS, apurados de
forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa jurídica e não integram
a base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
TAXA
SELIC.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
A
MULTA
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de
ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

Após intimado da decisão, o Contribuinte opôs embargos de declaração, alegando
a existência de omissão/contradição na fundamentação do julgado pela manutenção do
lançamento em relação aos créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados de Santa
Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ao aplicar tratamento diferenciado em relação aos
créditos de mesma natureza dos Estados do Rio Grande do Sul e Paraná, que foram excluídos.
Fl. 3073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722481/2014-28

Conforme despacho de admissibilidade de embargos, de 04 de março de 2021, foi
dado seguimento aos aclaratórios para apreciação da 3a Turma da CSRF, nos seguintes termos:

[...]
Segundo o contribuinte, o acórdão padeceria, ou de contradição/omissão, ao
propor tratamentos distintos a benefícios fiscais que observaram os mesmos critérios e
parâmetros fixados, ou seria omisso, ao não expor as razões pelas quais os benefícios
fiscais concedidos no âmbito dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Santa Catarina distinguem-se daqueles conferidos pelos Estados do Paraná e Rio
Grande do Sul.
O próprio Conselheiro designado para o voto vencedor registra que as peças
recursais dedicaram-se a altercar se estes créditos presumidos, na qualidade de
subvenções, seriam ou não receitas.
Contudo, o voto condutor do aresto trouxe à baila uma questão superveniente,
ao destacar que, mesmo após as modificações implementadas pelo art. 30 da Lei no
12.973/2014, na redação dada pelo art. 9o da LC 160/2017, com o tratamento
dispensado pelo art. 18 da Lei no 11.941/2009, persistia a tese, por ele encampada,
consoante o qual os créditos presumidos utilizados na apuração do imposto estadual,
como concretização do princípio da não cumulatividade, não se sujeitariam ao
PIS/Pasep e Cofins, o que abarcaria os incentivos dos Estados do Rio Grande do Sul e
Paraná, mas não alcançaria aqueles estipulados pelos Estados de Santa Catarina, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, que se enquadrariam como incentivos financeiros,
verbis:
[...]
Em uma primeira leitura, poder-se-ia alegar que o acórdão justificou o porquê
dos incentivos de ICMS dos Estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul terem sido mantidos na autuação: incentivos financeiros.
No entanto, e aí parece residir a omissão, não há maiores esclarecimentos sobre
a razão desse entendimento, inclusive com remissão à legislação estadual específica,
para explicar a diferença entre eles, limitando-se a decisão a aduzir que alguns créditos
são utilizáveis na aplicação do princípio da não cumulatividade e outros não, ainda
que descreva todos eles como “créditos presumidos de ICMS”.
O contribuinte, por seu turno, menciona exemplificativamente nos embargos
excertos da legislação estadual do Estado de Santa Catarina, bem assim, Termo de
Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso que, em tese, apontariam para a
caracterização de créditos da não cumulatividade.
Cumpre registrar que não parece ser a peça aviada um réplica ao entendimento
vetor do julgado administrativo, mas um pedido válido de integração destinado a
aclarar as razões de decidir do colegiado, especialmente a motivação da corrente
vencedora quanto à natureza de incentivos financeiros dos créditos concedidos pelos
Estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
[...]
Fl. 3074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722481/2014-28

O presente processo foi encaminhado a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte atende aos pressupostos
de admissibilidade constantes no art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito dos aclaratórios, o Embargante postula que deve ser sanada a omissão e
a contradição apontadas.
Ocorre que, após iniciado o julgamento, sobreveio petição do Contribuinte, com
pedido de juntada em 15/10/2021, informando que a discussão relativa ao crédito tributário do
presente processo administrativo foi submetida à análise judicial, em “ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débitos fiscais” (e-fls.
3.014 a 3.068), distribuída sob o no 5007527-62.2021.4.04.7200/SC, perante a Justiça Federal –
Seção Judiciária de Santa Catarina.
Na sentença proferida na referida ação judicial, foi concedido o pedido formulado
pelo Contribuinte, que coincide com a matéria tratada nos presentes autos, com dispositivo nos
seguintes termos:
[...]
Fl. 3075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722481/2014-28

Para melhor encaminhar o presente voto, necessária breve explanação do ocorrido
a partir do julgamento do recurso especial.
Do teor do voto vencedor do Acórdão no 9303-008.765, de relatoria do Nobre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, verifica-se que o recurso especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional teve provimento parcial para reconhecer como tributáveis os
créditos presumidos de ICMS concedidos pelos estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, excluindo-se da tributação apenas os créditos presumidos de ICMS concedidos
pelos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, por se tratarem de créditos decorrentes da
aplicação do princípio constitucional da não cumulatividade.
Portanto, no julgamento do recurso especial, foram excluídos da base de cálculo
das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativas somente os valores de créditos
presumidos que sejam decorrentes da própria legislação do ICMS do Estado, e não de um
incentivo específico concedido ao Contribuinte. No voto vencedor, também é transcrito trecho
do acórdão no 9303-006.218, de 24/01/2018, processo no qual também figurava como parte a
BRF S.A e foi conferida a mesma solução dada aos presentes autos: exclusão da base de cálculo
das contribuições tão somente dos créditos presumidos de ICMS que decorram do princípio da
não-cumulativa, não sendo excluídas as subvenções de investimento por não ter havido o
cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei no 12.973/2014.
Fl. 3076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.084 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.722481/2014-28

A embargante suscitou que tal característica também poderia ser verificada no
âmbito dos créditos presumidos concedidos pela legislação dos estados do Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Santa Catarina, devendo também esses serem excluídos da tributação. Alegou
ser evidente que tais benefícios, por terem sido positivados no âmbito do Regulamento do ICMS
do estado de Santa Catarina, foram “reconhecidos pela própria aplicação da legislação do
ICMS”, nos estritos termos observados pelos créditos presumidos concedidos no âmbito dos
estados do Rio Grande do Sul e do Paraná.
Em razão da superveniência da opção do Contribuinte pela discussão da
matéria relativa a esse processo administrativo no âmbito judicial, não é possível
prosseguir com a análise dos embargos de declaração no âmbito do processo
administrativo tributário, em razão da existência da concomitância e consequente renúncia
à instância administrativa. Nesses termos, é a Súmula CARF no 01:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005

Nesses termos, são acolhidos os embargos de declaração, para reconhecer a
concomitância entre a esfera judicial e administrativa, nos termos da Súmula CARF no 01.
3
Dispositivo
Diante do exposto, são acolhidos os embargos de declaração para reconhecer a
concomitância entre a esfera judicial e administrativa, nos termos da Súmula CARF no 01.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 3077
DF CARF MF
Documento nato-digital